Tribunal: STF
Processo: Inq 1547
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-21
Data de publicação: 2004-10-21

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL - ELEMENTO
SUBJETIVO. O crime do artigo 339 do Código Penal pressupõe a
ciência, pelo agente, da inocência do acusado.
        DENÚNCIA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - NARRAÇÃO DOS FATOS. A peça primeira da ação
penal há de conter alusão à má-fé do agente, ou seja, o conhecimento
 da inocência do denunciado, sob pena de rejeição.